Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A exequente, na petição de ID 34684277, informa que os documentos exibidos pelo executado junto à petição de ID 34461715 referem-se ao ano de 2020. No entanto, a decisão desta Relatoria de ID 23173782 é posterior, datada de 12.2.2021, e determinou ao DISTRITO FEDERAL a imediata inclusão na folha de pagamento da autora da VPNI no valor de R$ 605,89 (seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos). Assim, manifeste-se, novamente, o executado a respeito do cumprimento da referida decisão, sob pena de adoção das penalidades legais. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador